Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713745-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) RECORRIDOS: CESAR DE LUCAS, EDUARDO DE LUCAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA MULTA DE 10% E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E PROVIDO. 1. O depósito judicial do débito exequendo, com o escopo de viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim como ocorrido na hipótese dos autos, não possui o condão de caracterizar adimplemento voluntário da obrigação, o que enseja a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% sobre a totalidade da dívida. 2. Recurso dos exequentes conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil, sob argumento de que não foi intimado para pagar o débito, pois a decisão ID 5449979 determinou apenas que os credores/recorridos indicassem o nome dos patronos do ora recorrente. Assim, entende ser indevida a aplicação de 10% (dez por cento) da multa e de 10% (dez por cento) de honorários sobre a totalidade da dívida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 523 do CPC, pois a turma julgadora decidiu que “a parte devedora (Postalis), após a regular indicação e cadastro de seu advogado (certidão de ID 56252145), foi intimada e teve ciência da decisão que determinou o pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (ID 54499679 dos autos de referência), no dia 14/02/2020, conforme registrado pelo sistema PJe, e, portanto, ao não ter cumprido voluntariamente a obrigação no prazo legal, que se findou em 11/03/2020, deu azo à aplicação de juros e honorários da fase de cumprimento de sentença” (ID 18839973-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 21215677-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003